Tribunal: TJSP
Processo: 1019428-18.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E ADESIVO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA AFASTADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E ADESIVO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA AFASTADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO –– PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo provido em parte. Sentença reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido inicial.